Tribunal: TCU
Processo: 019.162/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de aposentadoria concedida pelo Ministério Público Federal. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar o registro do ato de alteração de aposentadoria da Sra. Hirley da Silva Jurema; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, consoante o enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério Público Federal que: 9.3.1. convoque a aposentada para escolher manter em seus proventos a parcela "opção" (93- função de confiança - inativo) ou a parcela "quintos" (627- vantagem pessoal (décimos) inativo) e, não havendo manifestação, suprima a parcela de menor valor, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, com indicação expressa das alterações procedidas para sanar as irregularidades apontadas e mencione o número deste acórdão. Submeta o ato à apreciação deste Tribunal, adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018, e comunique a este Tribunal as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à aposentada, informando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não a exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos e encaminhe a este Tribunal a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar e arquivar o processo.